Tribunal: TJSP
Processo: 1005623-71.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – CLÁUSULA DE REAJUSTE – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE ÍNDICES AUTORIZADOS PELA ANS PARA CONTRATOS INDIVIDUAIS – CASO CONCRETO QUE NÃO DEMONSTRA ABUSO POR PARTE DA OPERADORA – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.